Tribunal: TJPA
Processo: 0808033-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808033-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

AGRAVADO: MARCÍLIO COSTA PICANÇO, MARIA CONCEIÇÃO SAMPAIO VASCONCELOS, ALINE SAMPAIO VASCONCELOS BRABO, CLAUDIONOR SAMPAIO VASCONCELOS, FRANCISCO DE ASSIS TAPAJÓS VASCONCELOS, MANOEL DE JESUS FARIAS ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE IRREGULARIDADES NO CERTAME LICITATÓRIO. FRAUDE À COMPETITIVIDADE. VÍNCULOS FAMILIARES ENTRE SÓCIOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E COMPETITIVIDADE. PRESUNÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESUNÇÃO DO PERICULUM IN MORA. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens nos autos de ação de improbidade administrativa, alegando irregularidades em licitação pública referente à Carta Convite nº 007/2009.

2.

Relatório da Controladoria Geral da União (CGU) e Nota Técnica do NCIC/MPPA apontam graves irregularidades, como direcionamento do certame para beneficiar empresas com vínculos familiares, ausência de competitividade, ausência de pesquisa de preços e objeto social incompatível das empresas participantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recai sobre a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens com base em indícios robustos de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92, considerando a ausência de comprovação de prejuízo concreto ao erário, como superfaturamento ou execução parcial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 701 (REsp 1.366.721/BA), afirma que a indisponibilidade de bens pode ser decretada com base em indícios robustos de improbidade administrativa, sendo desnecessária a comprovação de dano efetivo neste momento processual.

5. O relatório da CGU e a Nota Técnica do Ministério Público apontam graves indícios de fraude, como: (i) direcionamento da licitação para empresas com vínculos familiares, violando o art. 3º da Lei nº 8.666/93; (ii) ausência de pesquisa prévia de preços e detalhamento do objeto no edital, contrariando o art. 40, §2º, da Lei nº 8.666/93; (iii) incongruências documentais que configuram montagem do procedimento licitatório.

6. A ausência de competitividade e a configuração de conluio entre empresas participantes comprometem o princípio da moralidade administrativa e indicam potencial lesão ao erário, sendo suficiente para justificar a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

7. Conforme precedente do STJ (REsp 1.913.638/MA), o
periculum in mora
é presumido em casos de atos de improbidade que envolvem recursos públicos, sendo desnecessária a demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1199 de Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), reconhece que a indisponibilidade de bens é medida acautelatória legítima para assegurar eventual ressarcimento ao erário.

9. A ausência de superfaturamento alegada pelos agravados não afasta a possibilidade de dano presumido decorrente da violação à competitividade e à moralidade administrativa, já que a fraude ao processo licitatório, por si só, configura ato de improbidade.

10. O valor de indisponibilidade fixado em R$ 234.915,00, correspondente ao montante do contrato corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês, é proporcional e suficiente para resguardar eventual ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "É possível a decretação de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa com base em indícios robustos de fraude à licitação, violação aos princípios da moralidade e competitividade, e presunção de dano ao erário, sendo desnecessária a comprovação de superfaturamento ou risco concreto de dilapidação patrimonial para fins de concessão da medida cautelar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0808033-81.2020.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da
Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa
nº 0800072-93.2020.8.14.0128 proposta em
face de
MARCÍLIO COSTA PICANÇO
,
MARIA CONCEIÇÃO SAMPAIO VASCONCELOS, ALINE SAMPAIO VASCONCELOS BRABO
,
CLAUDIONOR SAMPAIO VASCONCELOS
,
FRANCISCO DE ASSIS TAPAJÓS VASCONCELOS e MANOEL DE JESUS FARIAS ALBUQUERQUE.

Em síntese dos autos, trata-se de Inquérito Civil (1.23.002.000170/2011-85) instaurado para apurar possível prática de irregularidades em licitações, com base em Relatório de Fiscalização nº. 01697 produzido pela Controladoria Geral da União.

A ação fundamenta como uma das possíveis fraudes simulação de competitividade em processos licitatórios, conforme indicado pela CGU, uma vez que os procedimentos licitatórios, na modalidade Cartas Convites nº. 007 e 013, ambas do ano de 2009, contaram como concorrentes empresas cujos proprietários são parentes em linha reta.

Em relação à Carta Convite nº. 013/2019, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa, tendo no polo passivo os mesmos réus da presente ação, e também uma ação penal, já que os ilícitos cíveis também configuram crime previsto na Lei nº 8.666/93. Por sua vez, a demanda relacionada à Carta Convite nº. 007/2009 não atraia a competência da Justiça Federal, sendo, portanto, declinada a competência à promotoria de justiça de Terra Santa.

Encaminhados os autos para Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção (NCIC/MPPA), foi emitida Nota Técnica nº 17/2019 - NCIC, concluindo por diversos ilícitos praticados pelos requeridos, tais como: direcionamento de licitação pelo convite a empresas com sócios parentes – Violação da Lei 8.666/93 – Quebra do caráter competitivo da licitação; participação de empresas sem o objeto social adequado – Violação da Lei 8.666/93 – Habilitação de empresas que não cumpriam os requisitos legais para participar da Licitação; ausência de pesquisa prévia de preços e termo de referência e da especificação genérica dos equipamentos; além de danos ao erário – dano presumido – da caracterização de atos de improbidade administrativa que violam os princípios da administração pública.

Face o narrado, o Ministério Público Estadual requereu a instrução do feito, com julgamento procedente da ação, condenando-se os réus nas sanções civis previstas no art. 12, incisos II e III, pela prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 10,
caput
e inciso VIII e 11,
caput
e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92.

Em apreciação sumária, o juízo de piso indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens ao fundamento de que, embora houvesse indícios de irregularidades no procedimento licitatório, não foram demonstrados prejuízos concretos ao erário público, como superfaturamento, não entrega dos bens ou execução parcial do contrato. Aduziu que o dano ao patrimônio público, neste momento, seria meramente presumido, o que afastaria os requisitos para concessão da medida constritiva, com fundamento no art. 7º da Lei nº 8.429/92.

O juízo também destacou que, embora a probabilidade de práticas ímprobas estivesse delineada, a ausência de efetiva demonstração de dano material inviabilizaria a adoção da medida cautelar.

Face a decisão, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Instrumento afirmando que o procedimento licitatório foi simulado para favorecer empresas com vínculos de parentesco entre seus sócios, o que caracteriza violação do princípio da competitividade (art. 3º da Lei nº 8.666/93).

Sustentou que o convite foi expedido para três empresas cujos sócios eram familiares entre si, e a Controladoria Geral da União constatou que essa prática eliminou a competitividade e simulou um procedimento que deveria ser regido pela moralidade e pela busca da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Menciona que a Carta Convite nº 007/2009 teve como vencedora a empresa Tapajós Magazine Ltda, cujos sócios são parentes (filha, irmã, marido/esposa) dos sócios das empresas A S Vasconcelos (CNPJ nº. 05805682/001-23) e Tapajós & Cia Ltda (CNPJ nº. 15739980/001-16).

Aduz que as empresas envolvidas não possuíam objeto social adequado ao certame, posto que não fornecem equipamentos de informática, que é exigência fundamental para habilitação no certame, conforme os arts. 27 e 30 da Lei de Licitações.

Destaca que o edital não detalhou os equipamentos que seriam adquiridos, e não houve pesquisa prévia de preços, contrariando o art. 40, § 2º, da Lei nº 8.666/93, o que impede a comparação objetiva entre as propostas.

Também afirma montagem/simulação do certame licitatório, pontuando incongruências em datas e a realização de múltiplos atos administrativos no mesmo dia, conforme descritos pela CGU como indicativos de montagem para simular regularidade do processo.

Aponta que a
indisponibilidade de bens é medida necessária e urgente para assegurar o integral ressarcimento ao erário em caso de eventual procedência da ação, que o dano ao erário não precisa ser necessariamente comprovado de forma concreta neste momento, sendo suficiente a demonstração de fortes indícios de atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alude a gravidade das condutas imputadas envolvendo agentes públicos e empresas privadas e menciona que a ausência de indisponibilidade de bens poderá comprometer a efetividade da execução futura, considerando a possibilidade de dilapidação do patrimônio pelos envolvidos, sendo a medida almejada pacífica
em sede de recurso repetitivo (tema 701).

Consigna quanto ao valor total do dano oriundo da contratação, após a correção e inclusão de juros de 1% a.m ao valor do contrato (R$ 55.193,00), tem-se o montante de R$ 234.915,00 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e quinze reais) a ser restituído aos cofres públicos municipais. Acrescidos a este valor, aduz incidir ainda o valor da multa civil de até duas vezes o valor do dano mais as custas judiciais, resultando no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Requer ao fim, efeito ativo ao recurso, determinado a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou subsidiariamente, até o limite de R$ 234.915,00 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e quinze reais), correspondente ao valor original do contrato corrigido e com juros de 1% a.m.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando o caráter vinculante da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1366721/BA, no que tange a

decretação da indisponibilidade de bens, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa,
concedi a decretação liminar de indisponibilidade dos bens dos demandados, até o limite de R$ 234.915,00 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e quinze reais), correspondente ao valor original do contrato corrigido e com juros de 1%

a.m.

Apresentadas Contrarrazões, os Agravados defendem que
as irregularidades apontadas pelo Ministério Público são conjecturas, sem provas concretas de dano, que o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo nº 241/2015/SETEC/SR/DPF/PA) atesta a inexistência de superfaturamento nos preços dos produtos adquiridos. Assim, o preço pago pela municipalidade seria compatível com o mercado, não configurando lesão ao erário.

Sustenta que, mesmo havendo irregularidades formais na licitação, estas não configuram automaticamente um dano concreto. O dano presumido, alegado pelo Ministério Público, não atende aos requisitos legais para a decretação de indisponibilidade de bens.

Diz não estarem presentes
os elementos do
fumus boni iuris e do periculum in mora,
bem como, a probabilidade do direito seria frágil diante da ausência de comprovação de dano, e o risco de dilapidação patrimonial não foi demonstrado.

Requer o desprovimento do recurso interposto,
em razão da ausência de comprovação de dano ao erário e da inexistência de superfaturamento.

Instado a se manifestar o Ministério Publico com atuação em segundo grau, o representante ministerial deixou de se manifestar no feito fundamentando que nos termos do art. 4º da Recomendação nº 34 CNMP de 10/05/2016,é prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações propostas por membros da Instituição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso que negou o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados/agravados, sob o fundamento de inexistência de prejuízo concreto ao erário.

A controvérsia gira em torno da aplicação do art. 7º da Lei 8.429/92, que prevê a indisponibilidade de bens para assegurar o ressarcimento ao erário em casos de improbidade administrativa.

O juízo de primeiro grau considerou insuficiente o dano presumido e entendeu ausentes elementos de prova quanto ao efetivo prejuízo ao erário, como superfaturamento ou não entrega de bens, fundamentos que motivaram o indeferimento da medida constritiva.

O agravante, por sua vez, sustenta que os fortes indícios de fraude e violação aos princípios administrativos (moralidade, legalidade e competitividade) seriam suficientes para justificar a indisponibilidade de bens. Alega que a medida é imprescindível para resguardar o ressarcimento ao erário, em caso de procedência da ação, e que a gravidade das irregularidades apuradas impõe a adoção de medidas de proteção ao patrimônio público.

No caso, os elementos apresentados pelo Ministério Público, incluindo o relatório da CGU e a Nota Técnica nº 17/2019-NCIC, apontam para irregularidades graves no certame, como:
Direcionamento da licitação
a empresas com vínculos societários entre sócios parentes, o que inviabiliza a competitividade;

Falta de objeto social compatível
das empresas participantes, que não detinham qualificações para fornecer os bens licitados;
Ausência de pesquisa de preços e termo de referência
, indicando negligência ou má-fé na condução do processo;
Montagem do certame
, com incongruências documentais e atos administrativos incompatíveis com a cronologia normal de um procedimento licitatório.

Tais indícios configuram grave violação aos princípios administrativos, notadamente a moralidade e a legalidade, justificando a aplicação de medidas acautelatórias para salvaguardar o interesse público.

Inobstante os agravados defendam que a
ausência de comprovação de dano ao erário e da inexistência de superfaturamento, como caracterizadoras do ato de improbidade, não prosperam as alegações deduzidas.

Embora não haja comprovação de superfaturamento, a ausência de competitividade e a configuração de conluio entre os licitantes apontam para potencial prejuízo ao erário. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de adoção de medidas cautelares mesmo sem comprovação de dano concreto, desde que exista um risco evidente de lesão aos cofres públicos.

A Lei 14.230/21, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, trouxe maior rigor para a configuração de improbidade administrativa, exigindo a comprovação de dolo para condenação. No entanto, o art. 7º não sofreu alterações substanciais e continua permitindo a indisponibilidade de bens com base em indícios de atos que causem dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

O art. 7º da Lei nº 8.429/92 autoriza a decretação da indisponibilidade de bens como medida acautelatória, desde que existam indícios suficientes de atos de improbidade administrativa que causem lesão ao patrimônio público ou gerem enriquecimento ilícito.

O STJ, ao apreciar o Tema 701
(REsp 1.366.721/BA)
reafirmou que a demonstração de indícios robustos de improbidade administrativa é suficiente para a decretação de indisponibilidade de bens, mesmo na ausência de prova concreta de dano imediato.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp 1.913.638/MA, é desnecessária a comprovação de dilapidação patrimonial em casos de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido especialmente quando há indícios de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público. O fumus boni iuris, demonstrado por indícios robustos de improbidade, é suficiente para justificar a constrição patrimonial.

O Tema 1199 de Repercussão Geral (ARE 843.989/PR) reconhece que a indisponibilidade de bens pode ser decretada para resguardar a efetividade da decisão final, mesmo sem prova de dilapidação do patrimônio.

Com efeito, dos elementos trazidos aos autos, evidencia-se indícios robustos de que a licitação foi direcionada, para beneficiar empresas com sócios relacionados por vínculo familiar. A participação de empresas cujos sócios são parentes afronta o art. 3º da Lei nº 8.666/93, comprometendo a competitividade.

A Controladoria Geral da União constatou a inexistência de objeto social adequado, a ausência de pesquisa prévia de preços e irregularidades formais, como montagem do procedimento licitatório, o que demonstra o descumprimento das exigências legais.

Além disso, o Tribunal de Contas da União já reconheceu que licitações com sócios em comum configuram fraude ao caráter competitivo (Acórdão 3108/2016-1ª Câmara).

Portanto, vislumbro que o fumus boni iuris encontra-se demonstrado pelos
Relatórios Técnicos da CGU e NCIC/MPPA que apontaram direcionamento e simulação no certame, nas evidentes irregularidades graves quanto a não adequação das especificações técnicas das empresas participantes em relação ao objeto social previsto no edital e na clara frustração da competitividade em licitações violam os princípios da moralidade e da isonomia, ensejando responsabilização na esfera administrativa.

O
periculum in mora
decorre da possibilidade de dilapidação do patrimônio dos réus, comprometendo a efetividade de eventual condenação, e da gravidade das irregularidades apontadas, que evidenciam má-fé e dolo na condução do certame, como reforçado pelo
REsp 1913638/MA (STJ)
,
que reconheceu a presunção de periculum in mora em casos de atos de improbidade que envolvam o erário público.

Ressalto ainda que os agravados não apresentaram elementos que afastem os indícios de irregularidade, apenas limitaram-se a argumentar a ausência de comprovação de dano efetivo e superfaturamento ou entrega incompleta dos bens.

Todavia, a invocação do Laudo de Perícia Criminal Federal, que aponta ausência de superfaturamento, não afasta o potencial dano derivado da quebra de competitividade, que pode refletir em propostas menos vantajosas para a administração pública. Como dito, o preço supostamente compatível não elide a responsabilidade pela fraude à competitividade, que constitui ato de improbidade por si só,
por configurar fraude ao processo licitatório, sendo atos dolosos e relevantes para responsabilização.

Não obstante, a presunção de dano ao erário, reconhecida na jurisprudência do STJ e do STF, é suficiente para a decretação da medida, dado o impacto na moralidade e eficiência administrativa.

A medida de decretação da indisponibilidade é necessária para assegurar o ressarcimento ao erário e a efetividade da decisão judicial.

O valor de R$ 234.915,00 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e quinze reais), correspondente ao valor corrigido do contrato com juros, mostra-se proporcional, considerando o objetivo de assegurar eventual ressarcimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando a decisão liminar concedida no sentido de determinar a
indisponibilidade de bens dos agravados até o limite de R$ 234.915,00
, correspondente ao valor corrigido do contrato e juros de 1% ao mês, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025